Tribunal: STF
Processo: HC 241761
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Dionatan Arruda Costa em favor de Maria Helena Schwendler Ribeiro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 909.014/RS.



    Colho da decisão atacada:  



    “Na hipótese, depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva requerida, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos, I, III e VI do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal, além da aplicação das agravantes do artigo 61, II, "e" "f" e "h" e com incidência do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 do Código Penal; o magistrado indeferiu o pleito e impôs medidas cautelares. 



    Irresignada, a defesa, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu a liminar pedida no HC 124095-70.2024.8.21.7000/RS, conforme decisão de fls. 18-21, assim fundamentada:



    " [...] Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Dionatan Arruda Costa, advogado constituído, em favor de MARIA HELENA SCHWENDLERRIBEIRO, em que figura como autoridade dita coatora o Juízo da Vara Judicial da Comarcade Crissiumal/RS. Narra o impetrante que a defesa requereu a revogação de parte das medidas cautelares impostas à ré (proibição de manter contato com a vítima e monitoração eletrônica). Argumenta que houve parecer favorável do Ministério Público para a revogação, assim como pedido expresso da vítima, por meio de carta escrita à mão e com firma reconhecida em cartório. Sustenta a existência de fumus boni iuris e periculum in mora para a concessão da ordem liminarmente, para o afastamento das medidas cautelares referidas, e posterior confirmação no mérito.  [...] Inexistindo, de pronto, o proclamado constrangimento ilegal, inviável a concessão da liminar postulada.3. Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. [...] " 



    Alega constrangimento ilegal e falta de fundamentação idônea para a manutenção das medidas cautelares impostas. 



    Requer a concessão da ordem liminarmente, com a confirmação no mérito, por conseguinte, a revogação das restrições determinadas pelo juízo. (www.stj.jus.br)  



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental. 



    Nesta Corte, a impetrante requer “que seja dado provimento ao writ, para confirmar a revogação de tais medidas, em face da perda do objeto, da manifestação favorável do titular da ação penal e em razão da impossibilidade de atuação ex officio.” (p. 8).



    Aduz, para tanto, que há afronta ao sistema acusatório, uma vez que o titular da ação penal (Ministério Público) ratificou o pedido de revogação das medidas cautelares efetuado pela vítima, genitora da paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto a Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe interpor agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado.Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor agravo regimental.



    Outrossim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:  



    “Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica se que o habeas corpus investe contra liminar. 



    De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heroico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância. 



    A matéria, inclusive, já se encontra sumulada: 



    "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula nº 691/STF) 



    Na hipótese, portanto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido. 



    "O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgRg no HC n. 826.873/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023) 



    Com efeito, a jurisdição desta Corte Superior é inaugurada com o esgotamento da via ordinária, o que não ocorreu no caso, porquanto impetrado mandamus contra decisão monocrática, inexistindo deliberação pelo órgão colegiado. 



    Nesse sentido: 



    "1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão singular de Desembargador não submetida ao colegiado. 2. A provocação da jurisdição desta Corte Superior exige o prévio exaurimento da instância antecedente. Se o agravo regimental interposto na origem ainda não foi apreciado pelo órgão colegiado competente, não se inaugurou a competência deste Tribunal Superior" (AgRg no HC n. 566.967/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 25/6/2020). 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inc. XX e art. 210, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.” (eDOC 5)



    O TJRS, em sede liminar, decidiu nos seguintes termos:  



    Em 22/02/2024, a paciente requereu a revogação da medida de monitoração eletrônica, por meio de habeas corpus, que foi denegado. 



    Retorna agora a paciente, por meio do presente habeas corpus, a requerer a revogação da monitoração eletrônica, assim como da proibição de aproximação da vítima. O pedido foi feito na origem, tendo a Magistrada a quo decidido pelo indeferimento, nos seguintes termos: 



    2. Da revogação das medidas cautelares. 



    A ré postulou, no evento 21.1, a revogação das medidas cautelares aplicadas, sustentando que não mais subsistiriam as razões que justificaram a decisão, em razão de a vítima estar buscando manter contato com a filha. 



    O Ministério Público concordou com o pedido de revogação (evento 35.1). 



    Decido.



    Da análise dos autos, verifico que foram aplicadas a ré Maria Helena, em 1º/12/2023, nos autos do processo n.º 5002095-62.2023.8.21.0094 (evento 9, DESPADEC1), medidas cautelares diversas da prisão, para "acautelar o patrimônio da idosa e evitar a reiteração de condutas danosas a ela, para impedir que a filha continue gerenciando o patrimônio da mãe, em especial quando há fortes indícios de que a filha estaria contraindo empréstimos em nome da mãe e estaria na posse dos cartões bancários de sua genitora" e "resguardar a integridade física, psicológica e financeira da vítima". 



    Compulsando os autos, verifico que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, sendo que o fato de a vítima buscar contato com a ré, ao contrário do que fundamentou o Ministério Público no evento 35.1, trata se justamente de causa para manutenção das medidas, diante do risco concreto para a idosa. 



    As demais questões levantadas pela defesa já foram analisadas e decididas por este juízo nas decisões dos eventos 9.1 e 78.1, as quais me reporto, a fim de evitar tautologia, notadamente a imprescindibilidade da aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica, a fim de resguardar a integridade física, psicológica e financeira da vítima e, especialmente, o cumprimento das demais medidas aplicadas, considerando haver notícia de que a ofendida estaria aberta a manter contato com a filha, mesmo diante de todos os acontecimentos analisados. 



    Ademais, em sede de Habeas Corpus n.º 5048210-50.2024.8.21.7000, ficou consignada a " gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista os fatos narrados no inquérito, impõem a adoção da medida cautelar determinada pelo Juízo a quo, que somente poderia ser substituída pela prisão cautelar, para o cumprimento de sua finalidade de garantir a integridade física, psicológica e financeira da vítima, havendo notícia nos autos de que ela estaria aberta a manter contato com a paciente", justamente a razão de ser do pedido de revogação, que corresponde exatamente ao motivo que fundamentou a decretação das medidas cautelares em desfavor da ré - o risco de sua mãe voltar a ter contato com a ré. 



    Isso posto, mantenho das medidas cautelares diversas da prisão impostas à ré MARIA HELENA SCHWENDLER RIBEIRO no evento 9, DESPADEC1 do processo n.º 5002095-62.2023.8.21.0094, pelos fundamentos acima declinados. 



    Como medida prévia à análise do pedido do evento 36.1, intime-se a ré para juntar ao processo documento com a especificação da(s) data(s) agendada(s) para os exames solicitados no evento 36, ATESTMED2. 



    Pois bem. 



    O fumus commissi delicti refere-se à demonstração da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e o periculim libertatis diz respeito ao risco que a paciente possa causar à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal. 



    No caso, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria restam demonstrados pelos elementos de informação colhidos no inquérito policial, estando o feito em fase de instrução. 



    O periculim libertatis está evidenciado pela o gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, tendo em vista os fatos narrados no inquérito, e que deram ensejo ao pedido de prisão preventiva e posterior decretação das cautelares diversas. 



    Como fica explicitado na decisão de origem, as medidas cautelares impostas à ré foram devidamente justificadas e utilizadas como alternativa ao encarceramento provisório. E, em que pese a alegação da impetrante de que teriam perdido o objeto, tendo em vista a manifestação da vítima acostada aos autos, o certo é que, como bem justificou a Magistrada de origem, a vítima buscar contato com a ré trata-se justamente de causa para manutenção das medidas, diante do risco concreto para a idosa. 



    Além disso, na carta de sua lavra, juntada aos autos, a idosa não declara explicitamente que quer a reaproximação com a filha, e sim que precisa intervir em sua defesa, tendo em vista os fatos que lhe são imputados e, ao final, declara que "precisa de orientações". 



    De outra banda, não se sustenta o argumento de que a Magistrada teria agido de ofício para a manutenção das cautelares, diante da manifestação do Ministério Público não se opondo ao pleito da paciente. Isto porque, após a decretação das medidas cautelares diversas da prisão, a partir de representação pela autoridade policial ou requerida pelo Ministério Público, a posterior manifestação do parquet estadual favorável à revogação das medidas tem caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, que é regida pelo princípio do livre convencimento motivado. Desse modo, inexiste violação ao art. 311 do CPP, ao sistema acusatório ou ao princípio da imparcialidade, na decisão da Magistrada de primeiro grau que manteve as medidas cautelares, estando a decisão devidamente fundamentada. 



    Inexistindo, de pronto, o proclamado constrangimento ilegal, inviável a concessão da liminar postulada. 



    3. Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. (eDOC 6, grifos nossos)  



    Não há, portanto, ilegalidade manifesta a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente